Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722063-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: LEIMAR FRIGORIFICO, COMERCIO, INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO FONTES ESTILLAC GOMEZ contra a decisão proferida na ação de cobrança movida em desfavor de LEIMAR FRIGORIFICO, COMERCIO, INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, não ter condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre que sofreu decréscimo no seu patrimônio, declarado anteriormente à Receita Federal em R$ 331.129,38 para R$ 189.1010,99; e que, a despeito do voluptuoso salário, sofre sucessivos bloqueios judiciais, não dispondo de saldo positivo em conta. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a antecipação da tutela recursal, a parte deve demonstrar os mesmos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, todavia, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão do patrimônio e da alta remuneração do agravante. De fato, consta dos autos que o agravante declarou à Receita Federal bens e direitos avaliados em R$ 183.101,99 (ano calendário 2019); além de perceber salário líquido atual de R$ 12.784,27, o qual não pode ser considerado insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento Assim, como o agravante percebe mais que o dobro deste patamar, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. O agravante argumenta, no entanto, que sofreu decréscimo no seu patrimônio, de R$ 331.129,38 para R$ 189.101,99; e que, a despeito do voluptuoso salário, sofre sucessivos bloqueios judiciais, não dispondo de saldo positivo em conta. De fato, o agravante declarou, em 2019, patrimônio de R$ 331.129,38 (ano calendário 2018); e, em 2020, de R$ 188.101,99 (ano calendário 2019), mas tal fato não é suficiente para demonstrar a sua incapacidade financeira, mormente por que não são informações atualizadas. Depois, ainda que sofra constantes bloqueios judiciais em sua conta bancária, denota-se dos respectivos extratos que consegue realizar diversas transferências e inclusive aplicações financeiras, a confirmar a sua capacidade financeira, tão evidenciada pelo seu “voluptuoso crédito de salário”, como o próprio qualificou. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator